Tribunal: TJSP
Processo: 2042445-67.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-03
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
Agravo de Instrumento – Assistência judiciária – Decisão que negou os benefícios da assistência judiciária gratuita – Inadmissibilidade – Autora que, em consonância à regra constitucional, comprovou a insuficiência de recursos – Decisão reformada – Recurso provido.